Tribunal: TJSP
Processo: 0605660-21.1987.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EXECUÇÃO. RECÁLCULO. ART. 78, ADCT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015.

- Não cabe a contagem continuada dos juros quer moratórios, quer compensatórios, no período de moratória do art. 78 do Adct-Cf-88. Vale por dizer, eles estancam na consolidação do preço que se haja de parcelar. Sem embargo de eventual incidência dos juros de mora quanto a

Ementa:
EXECUÇÃO. RECÁLCULO. ART. 78, ADCT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015.

- Não cabe a contagem continuada dos juros quer moratórios, quer compensatórios, no período de moratória do art. 78 do Adct-Cf-88. Vale por dizer, eles estancam na consolidação do preço que se haja de parcelar. Sem embargo de eventual incidência dos juros de mora quanto a valores em atraso intercorrente na satisfação integral do débito parcelado.

- O disposto no art. 78 do Adct-Cf-88 permitiu o fracionamento dos débitos da fazenda pública, sem, entretanto, afastar o critério, assentado em norma constitucional permanente, de que os pagamentos pudessem efetivar-se até "o final do exercício seguinte" (já era assim no originário § 1o do art. 100 da Cf-88).

- No julgamento do RE 870.947 (j. 20-9-2017), analisado sob a égide de repercussão geral, o STF reiterou os parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.

- Ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda constitucional n. 62/2009 (de 9-12) e, por arrastamento, de parte do art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (de 29-6), em 25 de março de 2015, decidiu a Suprema Corte federal manter, para a indexação dos títulos da dívida pública, a aplicação do Índice de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança – TR até aquela data (ações diretas de inconstitucionalidade 4.357 e 4.425)

- A norma aplicável para o caso em tela é a Ec n. 62/2009 -cujos critérios são idênticos à da Lei n. 11.960/2009-, por se tratar da atualização de precatório.

Provimento parcial da apelação.